Tribunal: TJDFT
Processo: 0710051-15.2018.8.07.0006
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA.
1. Previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração constituem instituto de natureza recursal cabível contra qualquer provimento judicial de conteúdo decisório e que tem por finalidade impugnar decisão judicial eivada de obscuridade, contradição ou omissão.
2. Não estando configurada qualquer omissão no v. acórdão embargado, mostra-se impositivo o não acolhimento dos Embargos de Declaração fundamentado em tal vício.
3. Recurso conhecido e não provido.